Tribunal: TJBA
Processo: 8036567-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036567-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA Advogado(s): WILLAME JUNIOR GOMES RANGEL AGRAVADO: WELLINGTON PEREIRA DAS NEVES Advogado(s):KERRY ANNE ESTEVES FARIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PROFISSIONAL TAXISTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA REPARO E VEÍCULO RESERVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA contra decisão interlocutória do Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Itanhém/BA, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a empresa agravante realizasse o reparo de defeito em veículo automotor e disponibilizasse veículo reserva ao agravado, WELLINGTON PEREIRA DAS NEVES, profissional taxista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se o defeito apresentado no veículo configura vício do produto, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a justificar a responsabilização da fornecedora. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação idônea e ampara-se em provas suficientes para evidenciar a verossimilhança das alegações do consumidor, especialmente a respeito da existência do defeito grave — ruptura da correia dentada banhada a óleo — reconhecido pela própria rede autorizada. O art. 18 do CDC impõe responsabilidade solidária aos fornecedores por vícios que tornem o produto impróprio ao uso, sendo inaplicável a alegação de perda da garantia quando ausente prova inequívoca de culpa exclusiva do consumidor. O periculum in mora se demonstra pela imobilização do veículo de trabalho do agravado, taxista profissional, cuja subsistência depende do automóvel. A irreversibilidade da medida não é absoluta, pois a decisão agravada expressamente admite futura compensação por eventuais prejuízos, conforme autorizado pelo art. 300, § 3º, do CPC. A existência de revisões em rede autorizada afasta, em cognição sumária, a alegação de uso indevido ou manutenção inadequada, reforçando a presunção de veracidade das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A tutela provisória de urgência pode ser deferida em favor do consumidor quando presentes elementos que evidenciem a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável, especialmente nos casos de defeito grave em bem essencial à subsistência. A responsabilidade pelo vício do produto é objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do CDC, sendo incabível afastá-la com base em alegações genéricas de uso inadequado, não comprovadas de forma inequívoca. A reversibilidade da tutela antecipada não é obstáculo absoluto à sua concessão, desde que existam mecanismos de compensação em caso de reforma posterior da decisão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8036567-05.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e Agravado WELLINGTON PEREIRA DAS NEVES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.